Tribunal: TJMT
Processo: 1010238-26.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010238-26.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JURANDIR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 162.197.911-34 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL. RECURSO PREJUDICADO.RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010238-26.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
JURANDIR DE ARRUDA E SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença da juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado, condenando à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, com previsão de dedução dos valores efetivamente creditados à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de inclusão do INSS no polo passivo, em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário decorrentes de alegada fraude bancária, acarreta nulidade da sentença e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, que alega fraude bancária, circunstância que atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável pela operacionalização, fiscalização e repasse dos valores consignados (art. 6o, da Lei n. 10.820/2003).

O Tema 183 da TNU e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que, em casos de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado descontado de benefício previdenciário, o INSS deve integrar o polo passivo da lide em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária.

A ausência do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.

A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, VI; Lei 9.099/95, arts. 51, IV e 55; Lei 10.820/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.135.325, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.05.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.370.441/RS, DJe 13.05.2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31.08.2020; TRF-1, AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, Primeira Turma Recursal, PJe Publicação 09.10.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da respeitável decisão monocrática proferida sob o ID 290336389, a qual homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência de débito da parte autora em relação ao reclamado, referente ao contrato de cartão de crédito consignado impugnado.

Ademais, determinou que o reclamado restitua, de forma simples, os valores descontados, bem como o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim, estabeleceu a dedução e/ou compensação dos valores efetivamente creditados em favor da parte autora, mediante comprovação, ressaltando-se que eventuais descontos realizados na conta do autor, relativos ao referido empréstimo, deverão ser abatidos do montante a ser restituído.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Validade da contratação;

2)

Ausência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório
;

4)

Revisão da forma de aplicação dos juros legais.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifico a existência de questão preliminar que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente os autos, observo que se discute descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, que afirma não ter contratado cartão de crédito consignado com o banco recorrente, alegando ser vítima de fraude bancária.

A parte autora, idoso com 71 anos, sustenta que jamais solicitou ou autorizou qualquer cartão de crédito consignado, tendo descoberto os descontos quando analisou seu extrato bancário.

Ocorre que, em situações onde se alega fraude na contratação de produtos bancários com desconto em benefício previdenciário, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira (art. 6o, da Lei n. 10.820/2003).

Este entendimento está em consonância com o Tema 183 da TNU-JF, que estabeleceu:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II -
O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais
, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários
. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é
subsidiária
em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques (REsp n. 2.135.325, DJe de 8/5/2024), evidencia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o INSS em demandas desta natureza, entendimento que, ademais, reforça a orientação já consolidada na decisão proferida no AgRg no REsp n. 1.370.441/RS (julgado em 7/5/2015, DJe de 13/5/2015).

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos
descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação
, conforme previsto no art. 114 do CPC. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece
a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
, sob pena de nulidade da sentença.

Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia,
configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95,
não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente
.
Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1.
A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”
(...) (TJMT – N.U 1039352-22.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Nessa mesma linha, destaca-se o precedente do TRF-1:

VOTO-EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSIGNAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
TEMA 183/TNU
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO
. SENTENÇA ANULADA.
(...)
3. Inicialmente, é de se observar que a mensalidade foi descontada diretamente dos proventos da parte autora em favor do Banco Pan. Assim,
a análise da regularidade do negócio jurídico envolve a Autarquia, uma vez que o registro da negociação com a instituição e a parte autora somente poderia ser feito após a adoção de determinados procedimentos legais
, como por exemplo, a autorização formal do beneficiário a respeito da consignação
(...)
5.

Ao reconhecer
a natureza subsidiária da responsabilidade civil do INSS e admitir o benefício de ordem na hipótese de consignações fraudulentas, a TNU confirma haver litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a instituição financeira ou entidade beneficiária
, na medida em que ambos sofrerão os efeitos de eventual condenação, devendo todos serem incluídos no polo passivo.
(AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, MARCELO PIRES SOARES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - AM/RR, PJe Publicação 09/10/2022) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idoso de 71 anos que afirma desconhecer qualquer contratação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Diante desse contexto, resta caracterizada a responsabilidade subsidiária da autarquia previdenciária e, por consequência, a obrigatoriedade de sua presença no processo, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito, com vistas à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC
,
restando

prejudicado

o recurso interposto pelo reclamado
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.o
1010238-26.2024.8.11.0006

Recorrente:
Jurandir de Arruda e Silva.

Recorrido:
Banco Pan S.A.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jurandir de Arruda e Silva em face do recorrente.

O Eminente Relator reconheceu, de ofício, a necessidade de litisconsórcio necessário entre a instituição financeira e o INSS, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV e artigo 8o, ambos da Lei n.o 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, reputando PREJUDICADO o recurso interposto pelo reclamado.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, no caso em apreço, entendo não se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Isso porque, em que pese o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal (TNU-JF), estabelecer que o
“(...) INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira”
, tal conclusão não induz, automaticamente, à obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR LITISCONSORTE. PRESUNÇÃO RELATIVA RECONHECIDA APENAS AO RECLAMADO REVEL . INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA . BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A. CONDUTA ILÍCITA PRATIADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECLAMADA P.A .N. AMERICAN GESTAO E CONSULTORIA LTDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Aplica a confissão ficta apenas ao reclamado revel, visto que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, já que não há imposição de lei ou exigência da natureza da relação jurídica, possibilitando que a sentença seja proferida de forma distinta para cada reclamada. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48 .2020.8.11.0003, Rel . VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (selfie do reclamante, IP e Geolocalização da assinatura do contrato, cópia dos documentos pessoais, TED creditado na conta da parte reclamante), são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes . Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como credora de empréstimo consignado não é responsável por eventual fraude, quando o valor creditado em sua conta corrente é transferido para terceiro. Há conduta ilícita apenas da reclamada que recebeu o valor voluntariamente transferido pela parte reclamante.

4 . Recurso Inominado conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n . 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000852-82.2023 .8.11.0013, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)”.

Diante disso, com a devida vênia, conclui-se não haver que se falar em litisconsórcio passivo necessário no caso em apreço.

Quando ao mérito, tenho que o recurso merece provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido sustenta, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um cartão de crédito consignado que aduz não ter contratado.

O banco Pan
S.A. (
recorrente), por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, considerando que o valor questionado decorre da contratação de cartão de crédito consignado
.
Apresentou o termo de adesão relativo ao cartão discutido nos autos, com autorização para desconto em benefício previdenciário, acompanhado de cópia do RG, biometria facial, geolocalização e comprovante de transferência bancária (TED) do valor sacado, Id’s. 290336380 e 290336381, o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Ademais, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como, por exemplo, o extrato bancário da época da contratação 19/08/2022, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do saque não foi creditado/disponibilizado na conta do autor.

Logo, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o autor recorrido, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de saque em cartão de crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO REALIZADO VIA MOBILE BANK - JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
O apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na sua conta bancária, pelo contrário, utilizou-se dos valores disponibilizados em beneficio próprio, consentindo com o empréstimo.
Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores foram devidamente creditado em conta de titularidade do próprio apelado, conforme os extratos apresentados na exordial.(N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autora se insurge quanto a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.252,83, em 01/02/2022, alegando não reconhecer esse débito. 2. Segundo as provas produzidas pelo banco recorrente, a promovente, na data de 18/11/2021, via caixa de autoatendimento, formalizou empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.144,13, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 90,91.
Em análise dos extratos bancários, na data de 18/11/2021, foi disponibilizado o referido valor de R$ 1.109,21, sendo imediatamente transferido R$ 1.000,00 e o restante para pagamento de boleto. 3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. (N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização, enquanto o banco, a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há direito à indenização por danos morais e restituição em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira comprova a contratação por meio de termo de adesão eletrônico, comprovante de transferência via PIX e gravação telefônica com confirmação da autora. 4. A autora não apresentou prova mínima de que não contratou o serviço ou que os valores não foram creditados. 5. A ausência de impugnação ao áudio apresentado valida a prova contratual, conforme entendimento da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso. 6. Não há ato ilícito na conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido julgado improcedente. Recurso da instituição financeira provido. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: 1. A contratação por meio eletrônico é válida quando acompanhada de gravação e comprovante de crédito. 2. O consumidor deve apresentar indícios mínimos para afastar a presunção de validade da contratação. 3. A ausência de impugnação ao áudio contratual permite sua aceitação como prova válida. 4. Não há dano moral nem devolução em dobro se o desconto decorre de contratação legítima. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, j. 21.10.2024. (N.U 1007507-35.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, com a devida vênia, DIVIRJO do voto do Eminente Relator, para CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em razão do provimento do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Recurso Cível Inominado n.o 1010238-26.2024.8.11.0006

Recorrente:
Jurandir de Arruda e Silva.

Recorrido:
Banco Pan S.A.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jurandir de Arruda e Silva em face do recorrente.

O Eminente Relator reconheceu, de ofício, a necessidade de litisconsórcio necessário entre a instituição financeira e o INSS, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV e artigo 8o, ambos da Lei n.o 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, reputando PREJUDICADO o recurso interposto pelo reclamado.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, no caso em apreço, entendo não se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Isso porque, em que pese o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal (TNU-JF), estabelecer que o
“(...) INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira”
, tal conclusão não induz, automaticamente, à obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR LITISCONSORTE. PRESUNÇÃO RELATIVA RECONHECIDA APENAS AO RECLAMADO REVEL . INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA . BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A. CONDUTA ILÍCITA PRATIADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECLAMADA P.A .N. AMERICAN GESTAO E CONSULTORIA LTDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Aplica a confissão ficta apenas ao reclamado revel, visto que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, já que não há imposição de lei ou exigência da natureza da relação jurídica, possibilitando que a sentença seja proferida de forma distinta para cada reclamada. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48 .2020.8.11.0003, Rel . VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (selfie do reclamante, IP e Geolocalização da assinatura do contrato, cópia dos documentos pessoais, TED creditado na conta da parte reclamante), são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes . Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como credora de empréstimo consignado não é responsável por eventual fraude, quando o valor creditado em sua conta corrente é transferido para terceiro. Há conduta ilícita apenas da reclamada que recebeu o valor voluntariamente transferido pela parte reclamante.

4 . Recurso Inominado conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n . 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000852-82.2023 .8.11.0013, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)”.

Diante disso, com a devida vênia, conclui-se não haver que se falar em litisconsórcio passivo necessário no caso em apreço.

Quando ao mérito, tenho que o recurso merece provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido sustenta, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um cartão de crédito consignado que aduz não ter contratado.

O banco Pan
S.A. (
recorrente), por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, considerando que o valor questionado decorre da contratação de cartão de crédito consignado
.
Apresentou o termo de adesão relativo ao cartão discutido nos autos, com autorização para desconto em benefício previdenciário, acompanhado de cópia do RG, biometria facial, geolocalização e comprovante de transferência bancária (TED) do valor sacado, Id’s. 290336380 e 290336381, o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Ademais, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como, por exemplo, o extrato bancário da época da contratação 19/08/2022, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do saque não foi creditado/disponibilizado na conta do autor.

Logo, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o autor recorrido, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de saque em cartão de crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO REALIZADO VIA MOBILE BANK - JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
O apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na sua conta bancária, pelo contrário, utilizou-se dos valores disponibilizados em beneficio próprio, consentindo com o empréstimo.
Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores foram devidamente creditado em conta de titularidade do próprio apelado, conforme os extratos apresentados na exordial.(N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autora se insurge quanto a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.252,83, em 01/02/2022, alegando não reconhecer esse débito. 2. Segundo as provas produzidas pelo banco recorrente, a promovente, na data de 18/11/2021, via caixa de autoatendimento, formalizou empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.144,13, a serem pagos em 24 parcelas de R$ 90,91.
Em análise dos extratos bancários, na data de 18/11/2021, foi disponibilizado o referido valor de R$ 1.109,21, sendo imediatamente transferido R$ 1.000,00 e o restante para pagamento de boleto. 3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. (N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização, enquanto o banco, a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há direito à indenização por danos morais e restituição em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira comprova a contratação por meio de termo de adesão eletrônico, comprovante de transferência via PIX e gravação telefônica com confirmação da autora. 4. A autora não apresentou prova mínima de que não contratou o serviço ou que os valores não foram creditados. 5. A ausência de impugnação ao áudio apresentado valida a prova contratual, conforme entendimento da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso. 6. Não há ato ilícito na conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido julgado improcedente. Recurso da instituição financeira provido. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: 1. A contratação por meio eletrônico é válida quando acompanhada de gravação e comprovante de crédito. 2. O consumidor deve apresentar indícios mínimos para afastar a presunção de validade da contratação. 3. A ausência de impugnação ao áudio contratual permite sua aceitação como prova válida. 4. Não há dano moral nem devolução em dobro se o desconto decorre de contratação legítima. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017710-58.2022.8.11.0003, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1008831-97.2024.8.11.0001, j. 21.10.2024. (N.U 1007507-35.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, com a devida vênia, DIVIRJO do voto do Eminente Relator, para CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em razão do provimento do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025